Tribunal: TJBA
Processo: 0138110-49.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0138110-49.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ALTAMIRA AYRES DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
FABIO RUBINALLE SOUZA MORAIS

APELADO: LOURIVAL DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALUGUÉIS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO.

PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DESPACHO DEFERINDO O DEPÓSITO. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO APENAS VIA DIÁRIO. ERRO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE CAUSAR PREJUÍZO ÀS PARTES. AUTOR QUE REINGRESSOU ESPONTANEAMENTE AO PROCESSO. NULIDADE SUPRIDA A PARTIR DESTA DATA. DEPÓSITOS EXTEMPORÂNEOS. EFEITOS DA MORA NÃO AFASTADOS.
INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR QUE CONDUZ AO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TESE FIXADO PELO STJ NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 967).
ABATIMENTO DOS VALORES LEVANTADOS PELO CREDOR DO MONTANTE DA DÍVIDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos da apela
ção n.º
0138110-49.2009.8.05.0001
da comarca de
S
alvador
, na qual figuram como apelante

Espólio
d
e Altamira Ayres
d
e Freitas,
representado por
Paulo Cezar Maron de Freitas,
e apelad
o

Lourival
d
os Santos Filho
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade levantada em contrarrazões,

conhecer e

dar
provimento
parcial
ao apelo,
para: reformar a sentença e julgar improcedente a ação de consignação em pagamento,
diante da insuficiência dos valores depositados, devendo o valor efetivamente devido ser apurado por cálculo aritmético em fase de cumprimento de sentença, abatendo-se o importe total levantado pelo Réu; e
para inverter
o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade permanece suspensa
em razão do
benefício de justiça gratuita em favor do Autor
,
pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2022

Des. Roberto Maynard Frank

Relator